Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela 1a ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência de todos os débitos dele decorrentes, bem como condená-la, solidariamente com a 2a ré, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. O juízo de origem concluiu que a má prestação de serviço da recorrente resultou na imputação de débito inexistente à recorrida e que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera restrição do crédito, atingindo a honra objetiva do consumidor/recorrido.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o contrato objeto da demanda lhe foi cedido pela 2a ré/recorrida e, portanto, não haveria como realizar qualquer abstenção de cobrança, tampouco baixa da dívida em nome do recorrido nos registros da dívida ativa, visto que somente a fazenda poderia baixar a pendência. Sustenta que o recorrido não teria passado por sofrimento considerável, muito menos haveria dolo do Banco recorrente, não sendo cabível indenização por danos imateriais.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença originária e julagr que a obrigação de fazer seja direcionada somente a empresa administradora do contrato. Requer, ainda, a improcedência do pedido de condenação por danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 25590815.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento de danos morais pelo fato de o autor/recorrido ter seu nome inscrito em dívida ativa, em razão de contrato de financiamento de uma motocicleta, celebrado fraudulentamente, em seu nome, tendo o crédito sido cedido para a instituição financeira recorrente.

8. Primeiramente destaco que não há na sentença determinação para que a recorrente retire o nome do autor/recorrido da dívida ativa, razão pela qual o pedido de que a obrigação de fazer seja direcionada somente a empresa administradora do contrato merece ser julgado improcedente.

9. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.

10. Concluo que a recorrente não adotou as providências necessárias para apurar a fraude no momento que recebeu a cessão do contrato, caracterizando falha na prestação de serviços.

11. A inclusão do nome do autor/recorrido em dívida ativa, após a cobrança do IPVA de forma indevida, viola o direito da personalidade e atinge a sua integridade, pois os transtornos experimentados, em decorrência da indevida inscrição, ultrapassam os dissabores do cotidiano, a subsidiar a reparação por danos morais “in re ipsa”. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1295776, 07157254620198070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1019064, 20160410011879ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 29/5/2017. Pág.: 572/585

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.